Tribunal: STF
Processo: Rcl 87947
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias - IPMDC alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro  desrespeitado, no Processo n. 0017195-32.2020.8.19.0021, a autoridade do julgamento vinculante proferido na ADI 3.772 e Tema 965 (RE 1.039.644/SC).

Aponta ter o órgão reclamado mantido, em grau de apelação, a  consideração do tempo em que a servidora ocupou o cargo de “auxiliar de secretaria” como atividade de efetivo magistério, para fins de aposentadoria especial nos termos do art. 40, §5º, da Constituição Federal.

Aponta que a função desempenhada pela beneficiária não se enquadra na definição de magistério definida nos acórdãos paradigmáticos.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Não assiste razão ao reclamante.

Discute-se nesta reclamação a respeito do enquadramento ou não do cargo de auxiliar de secretaria no conceito de magistério, para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal.

Sobre essa matéria, no julgamento da ADI 3.772 o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão assim ementada:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. (grifei)
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): 

Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes ).

No caso vertente, o Tribunal reclamado concluiu, com base em elementos concretos, que as funções desempenhadas pela beneficiária ajustavam-se à definição de magistério estabelecida pelo Supremo. Eis os fundamentos:

A procedência do pedido teve por fundamento a declaração assinada pela Coordenadora Administrativa da Secretaria de Educação do Município de Duque de Caxias, apontando que a servidora exerceu funções de magistério nas unidades escolares descriminadas, incluída a de auxiliar de secretaria no período de 14/05/2009 a 16/12/12 (fl.49). 
9. Outras provas corroboraram a conclusão de que a embargada desempenhou atividades ligadas ao assessoramento pedagógico, como a percepção de auxílios e gratificações inerentes ao magistério, salientando-se que a Lei Municipal 1.070/91, que instituiu o Plano de Carreira dos Profissionais de Educação do Município de Duque de Caxias, em seu artigo 2º prevê que consideram-se profissionais de educação, aqueles que exercem atividades de magistério, apoio à educação e apoio técnico à educação e, embora não haja referência à atividade desenvolvida pelo “auxiliar de secretaria”, certo é que o profissional faz parte do Quadro Suplementar do Pessoal de Apoio (artigo 14).
10. Como os réus não demonstraram minimamente que a função desempenhada no período questionado não possuía qualquer relação com a de assessoramento pedagógico, justifica-se a manutenção da sentença e do acórdão atacado. 
11. Vê-se, portanto, que o aresto alvejado apresenta de forma fundamentada as razões de sua decisão, manifestando-se sobre todas as questões que lhe foram submetidas, inexistindo qualquer omissão no acórdão recorrido. 
12. Assim sendo, NEGA-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, por ausentes, no recurso em exame, os pressupostos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Dissentir do entendimento reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente